Tribunal: TJDFT
Processo: 0729640-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMENDA À INICAL. INERCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1. Em relação à determinação de emenda, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição será indeferida.

2. A propositura da ação de embargos de terceiro é sempre incidente a processo anterior, de conhecimento ou de execução, onde tenha sido proferida ordem judicial de constrição que alcançou bem de terceiro. A pretensão exercida pelo terceiro por meio dos embargos de terceiro nasce do ato de jurisdição que, proferido em processo em curso, cuja sentença não tenha transitado em julgado (art. 675 do CPC), gerou a constrição de bem integrante de seu patrimônio.

3. Não há interesse processual da parte, vez que os Embargos de Terceiro não são o meio processual adequado para questionar os efeitos de eventual resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel decretada por sentença, bem como por não existir qualquer ato que ameace constringir o imóvel indicado na inicial, nos termos do art. 674 do CPC.

4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não fixados na origem.